Tribunal: TJES
Processo: 0007023-24.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA DESCONTO E RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INSTRUMENTO DE CONTRATO NÃO APRESENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO PAN SA QUE ASSUMIU CARTEIRA DE ATIVOS DO BANCO CRUZEIRO DO SUL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA. DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante sedimentada jurisprudência do c.STJ, somente os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal, e não sendo esta a hipótese sequer aventada, houve interrupção da contagem do prazo para interposição da apelação, a qual é tempestiva. Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada.

2.
Não há se falar em ilegitimidade do Banco Pan SA ou na automática ausência de responsabilidade de tal Instituição Financeira por esta ter assumido a carteira do Banco Cruzeiro do Sul em julho de 2013, se a causa de pedir centra-se em sua suposta conduta de ter efetivado descontos mensais no benefício previdenciário do autor sem sua concordância, eis que o requerente alega ter cancelado o cartão de crédito consignado. A existência ou não da responsabilidade da apelante é matéria de mérito a ser averiguada em seguida, após cotejo do conjunto probatório. Ademais, a compra e venda dos ativos do Banco Cruzeiro do Sul importou na assunção de direitos e obrigações por parte do Banco Pan S/A, conforme contrato por este juntado.

3.
O exame se subsume ao contrato de cartão de crédito consignado 00229001358468 não apresentado pela Instituição Financeira, não logrando êxito em comprovar a relação jurídica ora contestada e que gerou as parcelas mensais R$ 185,55 e o novo cartão ****...6020, cuja entrega tampouco fora demonstrada, inexistindo provas da sua utilização, devendo-se manter a sentença quanto ao reconhecimento da ilegalidade dos descontos relativos a tal contrato no benefício previdenciário da parte autora, e a condenação do banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente.

4.
Não se sustenta a alegação de que não deu causa ao dano extrapatrimonial do apelado, em razão da aquisição da carteira do Banco Cruzeiro do Sul apenas em 2013. Seja por constar registrado nos assentos do INSS que foi o apelante o banco a incluir o novo contrato reconhecido por ilegítimo, ou apenas, por ter dado continuidade às cobranças (e aos descontos) a partir da data na qual assumiu a carteira, resta comprovada a falha da Instituição Financeira e seu ato ilícito direto. A hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado fortuito interno.

5.
Manifesto dano moral, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil , inexistindo motivos para redução do já diminuto
quantum
de dois mil reais arbitrado.

6.
Não há nenhuma justificativa para a modificação da sentença, a fim de que os honorários sejam arbitrados de forma equitativa, eis que, à luz do § 8º do art. 85, CPC, a condenação representa o proveito da parte autora, não sendo esta inestimável, sequer irrisória a permitir arbitramento de honorários de forma distinta do previsto no §2º do mesmo artigo legal.

7
. Reforma da sentença apenas para que incidam juros de mora sobre a condenação de repetição de indébito a partir da citação, na forma do art. 405, do CC.

8.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007023-24.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: VALTER DA COSTA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA DESCONTO E RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INSTRUMENTO DE CONTRATO NÃO APRESENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO PAN SA QUE ASSUMIU CARTEIRA DE ATIVOS DO BANCO CRUZEIRO DO SUL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA. DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante sedimentada jurisprudência do c.STJ, somente os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal, e não sendo esta a hipótese sequer aventada, houve interrupção da contagem do prazo para interposição da apelação, a qual é tempestiva. Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada.

2.
Não há se falar em ilegitimidade do Banco Pan SA ou na automática ausência de responsabilidade de tal Instituição Financeira por esta ter assumido a carteira do Banco Cruzeiro do Sul em julho de 2013, se a causa de pedir centra-se em sua suposta conduta de ter efetivado descontos mensais no benefício previdenciário do autor sem sua concordância, eis que o requerente alega ter cancelado o cartão de crédito consignado. A existência ou não da responsabilidade da apelante é matéria de mérito a ser averiguada em seguida, após cotejo do conjunto probatório. Ademais, a compra e venda dos ativos do Banco Cruzeiro do Sul importou na assunção de direitos e obrigações por parte do Banco Pan S/A, conforme contrato por este juntado.

3.
O exame se subsume ao contrato de cartão de crédito consignado 00229001358468 não apresentado pela Instituição Financeira, não logrando êxito em comprovar a relação jurídica ora contestada e que gerou as parcelas mensais R$ 185,55 e o novo cartão ****...6020, cuja entrega tampouco fora demonstrada, inexistindo provas da sua utilização, devendo-se manter a sentença quanto ao reconhecimento da ilegalidade dos descontos relativos a tal contrato no benefício previdenciário da parte autora, e a condenação do banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente.

4.
Não se sustenta a alegação de que não deu causa ao dano extrapatrimonial do apelado, em razão da aquisição da carteira do Banco Cruzeiro do Sul apenas em 2013. Seja por constar registrado nos assentos do INSS que foi o apelante o banco a incluir o novo contrato reconhecido por ilegítimo, ou apenas, por ter dado continuidade às cobranças (e aos descontos) a partir da data na qual assumiu a carteira, resta comprovada a falha da Instituição Financeira e seu ato ilícito direto. A hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado fortuito interno.

5.
Manifesto dano moral, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil , inexistindo motivos para redução do já diminuto
quantum
de dois mil reais arbitrado.

6.
Não há nenhuma justificativa para a modificação da sentença, a fim de que os honorários sejam arbitrados de forma equitativa, eis que, à luz do § 8º do art. 85, CPC, a condenação representa o proveito da parte autora, não sendo esta inestimável, sequer irrisória a permitir arbitramento de honorários de forma distinta do previsto no §2º do mesmo artigo legal.

7
. Reforma da sentença apenas para que incidam juros de mora sobre a condenação de repetição de indébito a partir da citação, na forma do art. 405, do CC.

8.
Recurso provido em parte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN SA
contra sentença de fl.138/142-v proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios - que, nos autos da ação ordinária movida por Walter da Costa julgou procedente a pretensão autoral para:
i)
declarar ilegais os descontos em folha de pagamento, decorrentes do registro nº 022900135468, no benefício previdenciário nº 138.700.079-6;
ii)
ratificar a liminar deferida à fl. 126/127-verso, para fins de suspender os descontos mensais de R$185,55 (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
iii)
determinar a restituição dos valores já descontados na forma simples, com correção monetária e juros de mora;
iv)
condenar o BANCO PAN S.A. a reparar os danos morais na monta de R$ 2.000,00

(dois mil reais), com correção monetária e juros.

Apelação do Banco Pan sustentando, em suma:
1)
o Banco Pan assumiu em julho de 2013 a carteira de empréstimos e cartões consignados do falido banco Cruzeiro do Sul, não sendo responsável conforme contrato firmado, pelo passivo anterior à aquisição, não podendo ser responsabilizado por atos praticados antes de 2013; o apelado reconhece a validade da contratação do cartão de crédito consignado até maio de 2007. Ocorre que, depois dessa data o apelado realizou novas compras com o cartão em estabelecimentos próximos de sua residência, mas não efetuou o pagamento integral das faturas e nunca solicitou cancelamento do cartão;
2)
os débitos são devidos e a contratação válida a não ensejar a repetição do indébito;
3)
não configurados os danos morais;
4)
o apelado falta com a verdade e tenta induzir o juízo a erro, em nítida litigância de má-fé ;
5)
requer reforma do édito quanto ao termo inicial dos juros de mora e que o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência seja arbitrado de forma equitativa a evitar pagamento em elevada quantia.

Contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da intempestividade do apelo, uma vez que os embargos de declaração foram opostos de forma apócrifa a gerar sua inadmissibilidade; e no mérito, o desprovimento do recurso.

1.
Da preliminar de não conhecimento do recurso.

De início, compete logo afastar a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, por sua intempestividade, alegada em contrarrazões, porquanto em que pese a irresignação da parte apelada quanto a admissibilidade dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Pan, estes foram conhecidos e apreciados pelo Magistrado a quo, sendo ao final, rejeitados, consoante fls.156 e verso.

Consoante sedimentada jurisprudência do c.STJ, somente os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal, e não sendo esta a hipótese, houve interrupção da contagem do prazo para interposição da apelação. (AgInt nos EDcl no AREsp 1806345/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021); (AgInt no REsp 1849349/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021); (AgInt no AREsp n. 1.836.176/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

A Apelante foi intimada da Sentença que rejeitou os Embargos de Declaração no dia 19/05/2022, assim, teve como termo inicial no dia 20/05/2022. Posto isto, o termo final para interposição do recurso foi em 09/06/2021,
s
endo
portanto
, tempestiva
a apelação
protocolada no dia 06.06.2022.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar. É como voto.

2. Do mérito do recurso.

Ingressando no exame do mérito, propriamente dito, depreende-se dos autos que o autor ajuizou a presente demanda narrando em sua exordial, que até maio de 2007 mantinha com o banco Cruzeiro do Sul relação advinda de cartão de crédito consignado n°.4218.5102.8374.6012, com descontos mensais o valor de R$ 170,94, utilizando o cartão sem intercorrências. Todavia, mesmo após efetuar o pagamento da fatura do cartão, no valor de R$ 1.031,73, começou a receber incessantes ligações de cobrança, levando-o a cancelar o cartão.

Narra que, em meados de 2013, o Banco Pan SA assumiu a carteira de empréstimos e cartões consignados do Banco Cruzeiro do Sul, e acabou dando continuidade ao contrato outrora cancelado, passando a descontar dos proventos de aposentadoria do autor o valor de R$ 185,55. Todavia, o requerente não contraiu tal dívida perante o banco Cruzeiro do Sul ou sua sucessora, pugnando pela suspensão dos descontos, repetição dos indébitos e indenização por dano moral.

Sem delongas, como verifica-se da narrativa autoral supracitada, não há se falar em ilegitimidade do Banco Pan SA ou na automática ausência de responsabilidade de tal Instituição Financeira por esta ter assumido a carteira do Banco Cruzeiro do Sul em julho de 2013, se a causa de pedir centra-se justamente em sua suposta conduta de ter efetivado descontos mensais no benefício previdenciário do autor sem sua concordância, eis que o requerente alega ter cancelado o cartão de crédito consignado. A existência ou não da responsabilidade da apelante é matéria de mérito a ser averiguada em seguida, após cotejo do conjunto probatório.

Tanto isso é verdade que os descontos litigiosos foram efetuados sob a rubrica “Banco Pan”, conforme se observa pelo extrato do INSS juntado à fl.17 e seguintes, situação que projeta a sua legitimidade para responder à demanda em curso.

Ademais, a compra e venda dos ativos do Banco Cruzeiro do Sul importou na assunção de direitos e obrigações por parte do Banco Pan S/A, conforme contrato por este juntado.

Observo da fl. 15 provas do pagamento do saldo devedor da fatura com vencimento em maio de 2007, no valor de R$ 1.031,73, e à fl. 17 consta consulta ao extrato do benefício previdenciário do requerente, na qual se constata o lançamento no benefício do apelado do desconto no valor de R$ 170,94 em 17.10.2006 pelo banco Cruzeiro do Sul, decorrente do contrato 0229000341309, cuja situação
em 16.05.2008
foi alterada pelo Banco para “
excluído
”.

Tais elementos, portanto, chancelam as alegações autorais de que vinha utilizando cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, cujas parcelas mensais de pagamento do valor mínimo da fatura eram de R$ 170,94, mas após pagamento do saldo devedor da fatura com vencimento em maio/2007, solicitou cancelamento do cartão de crédito, sendo o contrato excluído, de fato, pelo referido Banco em maio/2008, inexistindo apontamento sobre saldo devedor para tal contrato (de nº 00229000341309).

Ocorre que, depreende-se do extrato do INSS de fl.17 que, no mesmo mês de maio de 2008, outro contrato de cartão de crédito consignado (de numeração distinta) é registrado e incluído já pelo Banco Pan SA, com valor de parcela mensal distinta.

Embora o contrato de cessão das carteiras de crédito somente tenha sido firmado em 2013, o documento emitido pelo INSS de fl.17 não deixa dúvidas de que o
novo Contrato nº 00
229001358468
, cujos descontos foram declarados ilegais na sentença, com início em 09.05.2008, data de inclusão em 16.05.2008, sem data de exclusão, e valor reservado da margem do apelado para cartão de crédito de
R$ 185,55
foi solicitado ou registrado pelo Banco
“623 – PAN”-
Código o Banco Pan SA.

A partir de maio/2008, foram efetuados descontos mensais no benefício do apelado SEM LASTRO EM CONTRATO,
porquanto o apelante não apresentou o instrumento de contrato a amparar e legitimar a contratação contestada. O contrato apresentado à fl.64 é o contrato que foi firmado em 31.10.2006 e que poderia legitimar o contrato anterior de cartão de crédito nº 00229000341309, cuja parcela mensal era de R$ 170,94, não contestado pelo apelado nesta demanda.

Em que pese o apelante alegar que apresentou provas da utilização do cartão de crédito pelo apelado, ao que se observa das faturas juntadas com a peça de defesa, estranhamente, existem somente 3 (três) registros de utilização do cartão com final 6012 (mesma numeração do cartão, cuja fatura foi juntada pela parte autora à fl.15), de diminutos valores e mais de um ano da data na qual o autor alega que cancelou o cartão (e entre si).

De qualquer forma, o cartão com final 6012, cujo contrato se encerrou em maio/2018, não foi contestado, examinado ou declarado ilegal na sentença recorrida, competindo à Instituição Financeira adotar os meios lícitos que entender pertinentes para a cobrança do que entender por crédito devido dele decorrente, sendo descabido o pedido de compensação ou restituição aventado na apelação.

O exame se subsume ao contrato de cartão de crédito consignado 00229001358468 que gerou as parcelas mensais R$ 185,55 e o novo cartão de final 6020 que a apelante sequer fez prova de ter entregue ao requerente.

Em relação ao contrato n. 00229001358468, como registrado na sentença, inexistem provas nos autos da utilização o cartão ****....6020, sendo juntadas faturas até 2018 que demonstram apenas os absurdos encargos que o exclusivo pagamento mínimo do cartão geraram ao autor, mediante desconto de valor cuja autorização sequer foi demonstrada.

Não há segurança nem para afirmar se houve “saques” ou transferência de algum crédito em favor do autor, já que não apresentados comprovantes de transferência.

Portanto, deve-se manter a sentença que declarou a ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do apelado, decorrentes do registro nº 022900135468 feito pelo Banco Pan S.A apelante e a restituição dos valores já descontados,
na forma simples,
com as atualizações registradas no édito.

Em relação à responsabilidade civil do apelante e sua condenação ao pagamento de danos morais, entendo deva ser mantida.

Não se sustenta a alegação de que não deu causa ao dano extrapatrimonial do apelado, em razão da aquisição da carteira do Banco Cruzeiro do Sul apenas em 2013. Seja por constar registrado nos assentos do INSS que foi o apelante o banco a incluir o novo contrato reconhecido por ilegítimo, ou apenas, por ter dado continuidade às cobranças (e aos descontos) a partir da data na qual assumiu a carteira, resta comprovada a falha da Instituição Financeira e seu ato ilícito direto.

Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos com base em ajuste inexistente e por ela desconhecido, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo ao consumidor e ora apelado.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema que perdurou por anos.

Corroborando a tese encampada, cito:

“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR COM BASE EM DESPESAS ORIUNDAS DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE ALEGA JAMAIS TER CELEBRADO (CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). PRETENSÃO DE INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPARAÇÃO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ALEGADO INDEVIDO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO PAN S/A PARA RESPONDER PELO PASSIVO DA SOCIEDADE POR ELE INCORPORADA (BANCO CRUZEIRO DO SUL).
DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE APLICA AO CASO, EX VI DO ART. 27 DA LEI 8.078/90, TENDO EM VISTA A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO. MATÉRIA DE FUNDO CORRETAMENTE DIRIMIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO PACTO A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO SERVIÇO, TENDO EM VISTA A MATERIALIZAÇÃO DE
FORTUITO INTERNO QUE É ABSORVIDO PELA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 94 DO TJERJ.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS QUE SE EXIBE ESCORREITA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90. DANO MORAL MANIFESTO. ABORRECIMENTOS E INCÔMODOS QUE DESBORDAM DA NORMALIDADE DA VIDA COTIDIANA, TENDO EM VISTA O DESPERDÍCIO DO TEMPO ÚTIL GERADO PELA NECESSIDADE DE CONSTITUIR ADVOGADO E AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DA LESÃO INFLIGIDA À VÍTIMA, NO PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RJ - APL: 00233738220198190004, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Não restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10570190002982001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
– se encontra até abaixo do que considero como proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, não havendo se falar em redução.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Aliás, por todo o exposto supra, resta prejudicado o pedido do apelante de condenação da parte adversa nas penas por litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos.

Tampouco há justificativas para a modificação da sentença, a fim de que os honorários sejam arbitrados de forma equitativa, eis que o art. 85, §8º do CPC determina a apreciação equitativa pelo Juízo, verbis:
“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”,
não sendo esta a hipótese, já que o proveito da parte autora foi a condenação, não sendo esta inestimável, sequer irrisória.

Assiste razão ao recorrente exclusivamente quanto ao pedido de reforma do termo inicial de incidência dos juros de mora da condenação de restituição do indébito de forma simples, porquanto registrado que os juros deveriam incidir “de 07/11/2011 até a data em que cumprida a liminar nestes autos”, mas devem incidir a partir da citação, na forma do art. 405, do CC, ao passo que a correção monetária sim, por representar mera recomposição da moeda, incide desde os pagamentos/descontos realizados.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso, para reformar a sentença, exclusivamente, quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, em relação a condenação à repetição simples do indébito, que passa a ser da citação (art. 405, CC), na forma supra.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, em razão do provimento do recurso, ainda que parcial, nos termos da orientação até então aplicável.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, P
ara reformar a sentença, exclusivamente, quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora
.